Tribunal: CARF
Processo: 10120.721181/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721181/2011-60
ACÓRDÃO
2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARDEL TEIXEIRA COSTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas do sujeito passivo e de seus
dependentes declarados é admitida se comprovada com documentação
hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-70.807 da 20a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ (fls. 139 e segs.).
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento -
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 48/55), resultante da revisão da Declaração
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
2
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2008 (ano 2007)(fls.
86/95).
A notificação tratou das deduções indevidas de dependentes (R$ 3.169,20 – fl.
50); de despesas médicas (R$ 25.609,37 – fl. 51); de previdência privada/Fapi (R$
14.251,00 – fl. 52); e de instrução (R$ 2.480,66 – fl. 53), todas pelo não
atendimento à intimação. Foi apurado o saldo de imposto suplementar de R$
12.515,31, mais multa de ofício e juros de mora.
A impugnação foi apresentada em 28/03/11 (fls. 2/4), acompanhada dos
documentos às fls. 5/43.
Contesta as glosas de dependentes, de instrução e médicas, conforme
comprovantes anexados. Concorda expressamente com a glosa de previdência
privada, anexando Darf pago.
Tendo em vista o disposto no art. 6o-A da IN RFB no 958/09, os documentos
apresentados e as questões de fato alegadas foram analisados pela autoridade
lançadora, sendo lavrados Termo Circunstanciado e Despacho Decisório (fls.
111/115), que decidiram por reduzir o imposto suplementar para R$ 10.574,03,
mais acréscimos, mantendo a glosa da previdência privada integralmente (não
contestada) e das despesas médicas parcialmente (R$ 24.200,00) (fl. 113).
Cientificado
(fls.
119/122),
apresentou
manifestação
às
fls.
123/133,
acompanhada dos documentos às fls. 134/140.
Relativamente ao Darf pago (parte não contestada), o Impugnante alega
desconhecer a fórmula aplicada para concluir que do valor do principal pago de
R$ 3.919,03 cabe abater somente R$ 2.658,02, referindo-se ao “crédito tributário
originário”, com o qual discorda, tendo em vista que, do referido crédito
originário, foi reconhecido como despesa dedutível a importância de R$ 7.059,23.
Quanto às despesas médicas, entende que estas restam comprovadas mediante
os recibos anexados na impugnação, que atendem ao art. 80, caput e §1o, II e III,
do RIR/99. Alega que a norma não estabelece que o contribuinte tenha que
provar o meio e a forma de pagamento. Alega que a veracidade dos recibos pode
ser certificada pela RFB não só através de cruzamento dos dados das declarações
dos prestadores de serviços, como por investigação da própria RFB, não podendo
ser aceita a simples alegação de que “os recibos apresentados dos profissionais de
saúde ... não preenchem os requisitos estabelecidos pelo art. 80, §1o, item III do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, sendo desconsiderados como
justificativas das despesas médicas deduzidas”. Alega que a notificação, para ser
tido como válido e legítimo, deve atender ao princípio da motivação
(fundamentação), citando doutrina e jurisprudência. Apresenta declarações das
profissionais Agnel, Kelly e Vanessa.
Por fim, requer que as correspondências sejam endereçadas a seu atual endereço
(R. B-16, Quadra 10-B, Lote 04, Jardim Paris, Goiânia/GO, CEP 74.855.63) ou a seu
advogado.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
3

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Cabe ressaltar, inicialmente, que este julgamento se restringe às infrações
mantidas após a revisão de lançamento, quais sejam a glosa integral de
previdência privada/Fapi e a glosa parcial de despesas médicas.
Cumpre observar que a glosa da previdência privada/Fapi não foi contestada.
Dessa forma, torna-se necessária a aplicação do disposto no art. 58 do Decreto no
7.574/11, com relação a essa matéria, consolidando o imposto suplementar
correspondente no valor de R$ 3.919,03, mais multa de ofício e juros de mora.
Nesse sentido, o Contribuinte recolheu o Darf no valor do principal de R$
3.919,03, da multa de ofício de R$ 391,90 e dos juros de R$ 1.172,57, totalizando
R$ 5.483,50 (fls. 43, 108).
Ocorre que os juros de mora foram calculados no correto percentual de 29,92%,
mas a multa de ofício foi calculada no percentual de 10%, quando o correto seria
o de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96 (fl. 55), aplicável quando da
apuração das infrações descritas e da lavratura da notificação de lançamento,
como no caso em tela.
Assim, os sistemas da RFB calcularam que o valor total de R$ 5.483,50, recolhido
em março/11, foi suficiente para quitar o valor do principal de R$ 2.658,02 (fls. 96,
107), da seguinte forma:
descrição
R$
Principal
2.658,02
multa de ofício 75%
1.993,52
juros de mora do principal 29,92% (vcto abr/08) 795,28
juros de mora da multa 1,84% (vcto jan/11)
36,68
total
5.483,50
Desta forma, o saldo de R$ 1.261,01 (= R$ 3.919,03 não contestado - R$ 2.658,02
quitado), mais multa de ofício e juros de mora, resta prontamente exigível.
Como imposto suplementar contestado remanesce o valor de R$ 6.655,00 (= R$
10.574,03 mantido na revisão - R$ 3.919,03 não contestado).
Acerca das despesas médicas, reproduzimos, o art. 80 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
4
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
(...)(grifei)
Por sua vez, o art. 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
No caso em tela, verificamos que, tendo em vista a comprovação do valor parcial
de R$ 1.409,37 (fl. 111), a Autoridade Revisora manteve a glosa do valor restante
de R$ 24.200,00 (fl. 113), que abrangeu as demais despesas com os profissionais
Agnel Mar Silva do Vale (recibos - fl. 22), Kelly Karine Alves de Moraes (fl. 23),
Vanessa Marques Martins (fl. 24), Glaucia Dias Uto (fls. 25/29), Themys Karine
Mota Serra (fls. 30/35) e Rosemeiry Silva Rezende (fls. 36/41). A Autoridade
Revisora claramente consignou que os recibos apresentados não preenchiam os
requisitos estabelecidos no art. 80, §1o, III, do RIR/99.
De fato, nenhum dos recibos apresentados consignou o endereço dos
profissionais de saúde, requisito esse exigido pelo referido inc. III. Além disso, o
recibo emitido pela profissional Kelly também não permite concluir que a mesma
esteja abrangida pelo caput do art. 80, por não consignar, por exemplo, o seu no
de registro no conselho de fisioterapia. Mesmo as declarações emitidas pelos
profissionais Agnel, Kelly e Vanessa (fls. 136/139), apresentadas posteriormente à
revisão do lançamento, não consignaram os dados ausentes.
Vale registrar que a comprovação do meio e da forma de pagamento das
despesas não foi exigida pelo Autuante.
Observamos que os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11 cominam ao Interessado
apresentar na impugnação todos os elementos probatórios necessários e
suficientes a sustentar sua argumentação, não cabendo aqui a alegação de que
caberia à RFB averiguar a veracidade dos recibos por meio de cruzamento dos
dados das declarações dos prestadores de serviços ou por investigação própria.
No que tange à jurisprudência trazida na impugnação, há que se esclarecer que o
entendimento exposto porventura nessas decisões fica restrito às partes de tais
processos, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente
caso.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
5
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação a juízo da autoridade fiscal e que esta não foi realizada
satisfatoriamente, conclui-se que a glosa deve ser mantidas integralmente.
Por fim, visando o correto envio das correspondências ao Contribuinte,
observamos que encaminharemos o processo à unidade de origem para as
providências necessárias quanto à atualização de seu endereço (R. B-16, Quadra
10-B, Lote 04, Jardim Paris, Goiânia/GO, CEP 74.855.63).
Pelo exposto, VOTO no sentido de considerar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o imposto suplementar de R$ 7.916,01, mais multa de ofício e juros de
mora. A parcela deste valor correspondente à matéria não impugnada (R$
1.261,01, mais acréscimos) deve ser cobrada imediatamente pela unidade local.

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/02/2015, Recurso Voluntário, fl. 151, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, na forma da lei. Acrescenta dados de número de
inscrição no conselho da categoria e endereço dos profissionais emitentes dos recibos médicos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O objeto do presente julgamento restringe-se a parte das deduções de despesas
médicas (R$ 24.200,00).

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados, que abrangeram as despesas com os profissionais
Agnel Mar Silva do Vale (recibos - fl. 22), Kelly Karine Alves de Moraes (fl. 23), Vanessa Marques
Martins (fl. 24), Glaucia Dias Uto (fls. 25/29), Themys Karine Mota Serra (fls. 30/35) e Rosemeiry
Silva Rezende (fls. 36/41), são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo
contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual, a título de
despesas médicas.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
6
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;

Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da
despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do imóvel
em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma infinidade
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
7
de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador entendeu por
conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em
cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo
ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, como já cima descrito, as glosas foram mantidas na DRJ porque
nenhum dos recibos apresentados consignou o endereço dos profissionais de saúde. Além disso, o
recibo emitido pela profissional Kelly também não permite concluir que a mesma esteja abrangida
pelo caput do art. 80, por não consignar o seu no de registro no conselho de fisioterapia.
Foram essas, portanto, as pendências que restaram para ser apreciadas por esta
turma.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do efetivo
pagamento, mas não o fez.
Em sede de recurso voluntário o contribuinte fornece o no do CREFITO da
fisioterapeuta Kelly Karine Alves de Moraes, bem como seu endereço e dos demais profissionais
em questão.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.405 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721181/2011-60
8
De se observar que a falta do endereço do emitente no recibo, por si só, não
deveria ser suficiente para invalidar o documento, uma vez que a informação constante do CPF
pode levar à localização do profissional, se for o caso.
Assim sendo, uma entendo que, uma vez que resolvidas as pendências, devem ser
restabelecidas as deduções a título de despesas médicas, no valor de R$ 24.200,00.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções a título de despesas
médicas, no valor de R$ 24.200,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 183
DF CARF MF
Original